Tribunal: TJDFT
Processo: 0742200-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GUARDA E RESPONSABILIDADE DE MENOR C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BUSCA E E APREENSÃO DE MENOR. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUIZ A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DO GENITOR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NEGADO NO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.
1. Considerando ainda que o julgador singular sequer decidiu sobre o pedido formulado pelo recorrente quanto à busca e apreensão da infante em seu favor, não pode este Tribunal dele conhecer, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Ausente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, caput, do CPC, na medida em que os fatos alegados pelo agravante carecem de prova consistente, não se mostra razoável a alteração, inaudita autera pars, nesse momento, da guarda na modalidade unilateral da menor, em favor do genitor ora agravante, devendo-se aguardar a devida instrução processual, em observância ao melhor interesse da criança.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.